Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-15.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente automobilístico gerado por animal que invadiu a pista de rolamento – Comprovação dos fatos alegados mediante Boletim de Ocorrência juntado aos autos – Ressarcimento dos danos materiais dispendidos – Responsabilidade da concessionária determinada pelo Código de Defesa do Consumidor – Risco da atividade desenvolvida pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente automobilístico gerado por animal que invadiu a pista de rolamento – Comprovação dos fatos alegados mediante Boletim de Ocorrência juntado aos autos – Ressarcimento dos danos materiais dispendidos – Responsabilidade da concessionária determinada pelo Código de Defesa do Consumidor – Risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que, mediante a cobrança de pedágio, deve manter a qualidade dos serviços prestados ao consumidor – Precedentes desta A. Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.